Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-52.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012333-52.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), ALEXSANDER FERREIRA PANTA DA SILVA - CPF: 062.961.009-65 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar a reclamação ajuizada contra acórdão da Turma Recursal, voltada a garantir a observância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1º da Resolução nº 03/2016, do STJ.

A verdadeira intenção da reclamante é a rediscussão da matéria fática e probatória, como se o Tribunal de Justiça fosse instância revisora das decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o que não se admite, até porque a reclamação não possui natureza recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, formulada por ALEXSANDER FERREIRA PANTA DA SILVA, visando desconstituir o acordão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado nº 1030191-30.2020.8.11.0001, com fundamento, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sustenta o reclamante que:

- ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito perante os Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso - RecInoCiv 1030191- 30.2020.8.11.0001;

- os benefícios da gratuidade judiciária foram concedidos no id. 81414991;

- quando do julgamento do Recurso Inominado, a Colenda Turma, diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogou a gratuidade de justiça, anteriormente concedida.

Requer, assim, o recebimento desta reclamação constitucional, a fim de que seja mantida a gratuidade judiciária, bem como, o decote da majoração da multa por litigância de má-fé.

Reclamação recebida em decisão de id. 95043976.

Sem contrarrazões recursais por parte da empresa interessada, conforme certidão de id. 97968459.

Em manifestação de id. 100877951, o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixou de opinar, por entender inexistir interesse público na causa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, a Reclamação não comporta conhecimento.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP nº 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1º e 2º, determina que:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Sobre a admissibilidade, sabe-se que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.

In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação,
verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a
competência
do tribunal;

II - garantir a
autoridade
das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante
e de
decisão
do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade
;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de
assunção de competência
; [...]”
(sem grifos no original).

Na espécie dos autos, não há garantias a serem preservadas.

No caso, o magistrado despachou dispensando o reclamante tão somente do pagamento do preparo do recurso, assegurando-lhe o acesso à justiça. E não poderia ser outro o entendimento, posto que a sentença foi clara e precisa em todas as condenações, de forma que é inadmissível, seja pela lei dos Juizados Especiais ou do Código de Processo Civil, que um despacho revogue ou reforme uma sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da reclamação e, por conseguinte, julgo-a extinta, uma vez não preenche os requisitos legais e, via de consequência, condeno o reclamante no pagamento das custas e despesas processuais e em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II e III, do CPC, fixando multa de três (03) salários mínimos, embasado no art. 81, §2º, do CPC.

Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios visto que não houve manifestação da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021